Tribunal: TJDFT
Processo: 0714160-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. FORNECEIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Para fins de fixação de competência do órgão jurisdicional, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (RE n. 1.366.243-SC, Tema 1.234).
2. Todavia, houve a modulação dos efeitos quanto ao deslocamento da competência, de modo que somente haverá alteração às ações que forem ajuizadas após a publicação da ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco (Item VIII).
3. Quanto à análise judicial do ato administrativo de indeferimento (item IV), cabe pontuar que o NATJUS emitiu nota técnica favorável com ressalvas, reconhecendo respaldo científico para o uso de antifibróticos no retardo da progressão da Fibrose Pulmonar Idiopática e aumento de sobrevida, embora com ressalvas da CONITEC quanto ao custo-efetividade. Contudo, a negativa administrativa fundamentada exclusivamente em critérios econômicos não se mostra razoável nem proporcional, quando presentes os requisitos constitucionais e legais para o deferimento da medida.
4. Desse modo, persiste o dever do Estado de fornecer o medicamento Nintedanibe 150 mg ou Pirfenidona 267mg, como forma de garantir o direito à vida e à preservação da saúde da autora (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF). Ademais, foram preenchidos os requisitos constantes do Tema 106, do STJ, ante a imprescindibilidade do medicamento e inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, consoante atestado em relatório médico, além de estar presente a incapacidade financeira da autora e a existência do registro do medicamento na ANVISA.
5. O acórdão revisto está com consonância com os Temas 6 e 1.234/STF.
6. Juízo de retratação negativo. Resultado do julgamento mantido. Acórdão integrado pelo presente julgamento.